Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXAME DE QUESTÃO ESPECÍFICA LEVANTADA NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. ANÁLISE DO TEMA COM CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MANTIDO O ACÓRDÃO EM QUE APRECIADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes
sobre o mesmo tema.
3 – A correção monetária tem como objetivo a recomposição do valor da moeda, preservando a obrigação na forma em que foi instituída, de modo a assegurar sua expressão econômica, levando-se em consideração a inflação e a consequente desvalorização do dinheiro, desvalorização esta que se inicia com o desembolso da importância. Nesse sentido, inferindo-se que a alegação de que o desembolso e o repasse da contribuição previdenciária sucedem em momento único decorre de interpretação/metodologia de cálculo adotada pela entidade de previdência privada, pois, em verdade, ocorrem em momentos distintos, a correção monetária, para cumprir sua função, deve ser calculada desde o desconto da contribuição previdenciária, independentemente da data de repasse da importância para a entidade de previdência privada, sob pena de desfigurar-se a real dimensão da obrigação a cargo da parte Devedora. Precedentes desta Corte de Justiça.
4 – Examinada a controvérsia em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, com análise especificada do argumento que ensejou a determinação de rejulgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em vício que autorize a modificação do acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, concluindo-se que a parte Embargante pretende, na realidade, a valoração dos fatos e das provas e a interpretação da norma que disciplina a matéria de maneira favorável aos seus próprios interesses, pretensão essa que refoge dos lindes da via estreita dos Embargos de Declaração.
5 – Sanado o vício apontado, sem, contudo, modificações quanto à convicção formada pelo Colegiado acerca do mérito da questão discutida nos autos, impõe-se a manutenção do acórdão embargado.
Acórdão integrado em virtude de determinação de rejulgamento. Embargos de Declaração rejeitados.